Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725294-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JANILTON GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O requerente, por intermédio da petição de ID 77986762, requer o cancelamento do andamento processual e o arquivamento dos autos, em razão da perda superveniente de objeto, decorrente da absolvição do requerente no processo de origem (n.o 0704924-48.2022.8.07.0009), conforme decisão transitada em julgado proferida na Revisão Criminal n.o 0705236-46.2025.8.07.0000 Com efeito, a manifestação da defesa revela inequívoca intenção de desistir da presente revisão criminal, haja vista a superveniência de decisão absolutória que tornou prejudicado o pedido inicialmente formulado. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, XV, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência e determino o arquivamento do presente feito, com as anotações e comunicações de praxe. Intime-se Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR